Tribunal: TJES
Processo: 5014620-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014620-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GUSTAVO PIAZZAROLLO SERVINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO À POSOLOGIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE CLÍNICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela antecipada antecedente, determinou o custeio do medicamento Guselkumabe 200mg, conforme prescrição médica, para tratamento de Doença de Crohn, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio via Sisbajud, em favor do autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência técnica entre a operadora do plano de saúde e o médico assistente quanto à posologia do medicamento é suficiente para afastar a obrigação de custeio do tratamento na dosagem prescrita, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre a auditoria da operadora e a prescrição do médico assistente não afasta a plausibilidade do direito do paciente, pois compete ao profissional de saúde indicar o tratamento adequado.

4. A documentação clínica comprova o diagnóstico de Doença de Crohn e a necessidade do uso do medicamento na dosagem prescrita, especialmente após insucesso de terapias anteriores.

5. A prescrição médica está devidamente fundamentada em evidências científicas e na bula do medicamento, que prevê a possibilidade de administração da dose de 200mg a cada quatro semanas.

6. A individualização terapêutica constitui princípio médico relevante e legitima a escolha da posologia mais adequada ao caso concreto.

7. A interrupção ou inadequação do tratamento pode acarretar agravamento do quadro clínico, com riscos de difícil ou impossível reparação.

8. A proteção ao direito à saúde e à dignidade do paciente prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais da operadora.

9. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência e em prova documental robusta quanto à necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A divergência técnica entre operadora de plano de saúde e médico assistente não afasta o dever de custeio do tratamento quando houver prescrição médica fundamentada.

2. A indicação do tratamento compete ao médico assistente, devendo prevalecer sobre avaliações administrativas da operadora.

3. A presença de prova documental da necessidade clínica e o risco de agravamento do quadro autorizam a concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamento.

4. O direito à saúde do paciente prevalece sobre interesses econômicos da operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 05.05.2022; TJ-ES, AI nº 5007094-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento

interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por
GUSTAVO PIAZZAROLLO SERVINO
, ora agravado, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar o custeio, pela agravante, do tratamento mensal do autor com o medicamento denominado “Guselkumabe 200mg”, no prazo de 72 horas, enquanto houver indicação médica, sob pena de bloqueio coercitivo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), via Sisbajud.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) não houve negativa de cobertura do medicamento, mas apenas divergência quanto ao esquema posológico indicado pelo médico assistente; (ii) a junta médica prevista pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS indicou ausência de justificativa clínica/endoscópica para a adoção do esquema de 200mg a cada quatro semanas; (iii) a decisão agravada desconsidera os critérios técnicos e a atuação regular da operadora, que já vinha custeando o tratamento no esquema de 100mg a cada oito semanas; (iv) não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada antecedente, nos termos do art. 303 do CPC.

Pois bem. Após análise detida dos autos, verifica-se que o recurso
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese sustente a agravante não ter havido negativa de cobertura do medicamento, mas sim discordância quanto à dosagem prescrita, fato é que a mera divergência técnica entre a auditoria da operadora e a prescrição do médico assistente não basta, por si só, para afastar a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, sobretudo quando respaldado em prescrição médica detalhada e em documentação clínica, sendo cediço que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente” (STJ - AgInt no REsp n . 1.949.066/PI, Rel. Min . FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022).

Com efeito, a documentação coligida à exordial é farta em demonstrar o diagnóstico de Doença de Crohn (CID K50.1) que acomete o agravado e a necessidade de administração do medicamento Guselkumabe 200mg após o insucesso de outras medidas terapêuticas (id. 75881837).

Além disso, há justificativa expressa da necessidade de aumento da dose (id. 75881837):

Além da indicação formal, dados clínicos publicados e constantes na bula demonstram superioridade numérica da dose de 200mg/4 semanas em relação à de 100mg/8 semanas. A remissão endoscópica na semana 48 foi observada em 38,3% dos pacientes tratados com 200mg a cada 4 semanas, comparado a 30,4% dos pacientes que receberam 100mg a cada 8 semanas, e 6% dos pacientes do grupo placebo. Já a remissão clínica e endoscópica combinada na semana 48 foi observada em 33,9% dos pacientes com 200mg a cada 4 semanas, contra 26,1% com 100mg a cada 8 semanas e 4,3% com placebo.
Esses dados refletem um benefício clínico relevante ao adotar o regime de dose maior com maior frequência, especialmente em pacientes com resposta parcial à indução, como é o caso
.

A adoção do esquema de 200mg mensais visa otimizar a resposta inflamatória
, potencializando o controle da doença, prevenindo complicações estruturais, hospitalizações ou necessidade de abordagens cirúrgicas. Ressalto que a solicitação encontra respaldo não apenas na bula e em evidências científicas de eficácia, mas também em princípios médicos fundamentais de individualização terapêutica e no dever legal de garantir ao paciente o tratamento prescrito por seu médico assistente, conforme as diretrizes da ANS e a legislação vigente sobre prescrição medicamentosa baseada na bula aprovada pela Anvisa.

O médico assistente ainda pontuou, em resposta à negativa da seguradora, que a bula prevê a possibilidade de administração da dose de 200mg, não havendo obrigatoriedade de manutenção da dose inicial por 8 semanas - o que, de fato, se depreende da bula do medicamento,
in litteris
:

MANIFESTAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE À NEGATIVA:

“Em resposta ao indeferimento do Guselkumabe a cada 4 semanas por parte da junta médica. Ao Sr (a) auditora.
A bula da medicação é clara na parte da manutenção
, que transcrevo abaixo:

‘Terapia de manutenção: Uma dose de manutenção será administrada por injeção subcutânea de
100 mg ou 200 mg
.
O seu médico decidirá qual dose de manutenção você receberá
: Uma dose de 100 mg será administrada 8 semanas após a terceira dose de início do tratamento e depois a cada 8 semanas.
Uma dose de 200 mg será administrada 4 semanas após a terceira dose de início do tratamento e depois a cada 4 semanas
’

Dessa maneira, a justificativa que a dose inicial TEM que ser a cada 8 semanas, não encontra respaldo na bula. Solicito reconsideração”.

BULA DO MEDICAMENTO

Tratamento de manutenção: Uma dose de manutenção 100 mg ou 200 mg será administrada por injeção subcutânea). Seu médico irá decidir qual dose de manutenção você irá receber: Uma dose de 100 mg será administrada 8 semanas depois da terceira dose de início do tratamento, e depois a cada 8 semanas. Uma dose de 200 mg será administrada 4 semanas depois da terceira dose de início do tratamento, e depois a cada 4 semanas. O seu médico deverá considerar a interrupção do seu tratamento, caso você não apresente benefício clínico após 24 semanas de tratamento.

(Disponível em
https://innovativemedicine.jnj.com/brasil/download/tremfya-pub-vp.pdf
; Acesso em 12/09/2025).

Assim, a tese recursal não merece provimento, na medida em que a decisão agravada alinha-se à jurisprudência deste Sodalício e encontra-se amparada em robusta prova documental acerca da necessidade de administração do medicamento na dosagem prescrita pelo médico assistente, o qual possui cobertura contratual.

Ademais, a interrupção do tratamento na forma prescrita pode gerar agravamento do quadro clínico do agravado, comprometendo a eficácia terapêutica e expondo o paciente a riscos de difícil ou impossível reparação.

Em que pese o alto custo do medicamento, considero que a manutenção dos efeitos da decisão agravada, por ora, resguarda o direito à saúde e à dignidade do agravado, que merece prevalecer em detrimento de possíveis prejuízos patrimoniais da operadora de saúde, conforme esta c. 2ª Câmara reconhece em casos análogos (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007094-12.2023.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)